Tribunal: TJDFT
Processo: 0723847-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723847-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEBER SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: DENISE RIBEIRO CANDIDO DESPACHO Sem prejuízo do cumprimento da determinação de ID 72929044, esclareça a parte agravante, diante da comunicação de reconsideração da decisão (ofício de ID 72949702), se subsiste o interesse recursal, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora